Tribunal: TJDFT
Processo: 0001342-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU PRIMÁRIO. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. INICIAL SEMIABERTO.

I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pela firme palavra da vítima, em todas as vezes que prestou declarações e especialmente diante do reconhecimento por fotografia e pessoal, ambos realizados em Juízo, com segurança e certeza.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante valor probatório.

III - A restrição da liberdade da vítima não é inerente à espécie delitiva do crime de roubo, configurando-se quando os agentes, após consumarem a subtração do veículo, obrigam a vítima a permanecer no banco traseiro, sob ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, sem qualquer necessidade.

IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, razoável a fixação do regime inicial semiaberto

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.